Tribunal: TJES
Processo: 5005620-40.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Abuso de pessoa; Falsificação de documento público
Data de julgamento: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005620-40.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: TIAGO BARBOSA SOUZA
COATOR: 2ª Vara Criminal de Vitória
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Tiago Barbosa de Souza

em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pela autoridade apontada como coatora.

O impetrante, em síntese, sustenta
não estarem presentes as condições necessárias à prisão preventiva
do paciente
, processado pela prática, em tese, do crime descrito no artigo 171 do Código Penal. Sustenta, ainda,
a
incompatibilidade da custódia cautelar com o provável regime de cumprimento de pena
e a
presença de condições pessoais favoráveis
.

Informações prestadas.

Parecer da douta PGJ pela
denegação
da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamentos.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Tiago Barbosa de Souza

em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pela autoridade apontada como coatora.

O impetrante, em síntese, sustenta
não estarem presentes as condições necessárias à prisão preventiva
do paciente
, processado pela prática, em tese, do crime descrito no artigo 171 do Código Penal. Sustenta, ainda,
incompatibilidade da custódia cautelar com o provável regime de cumprimento de pena
e a
presença de condições pessoais favoráveis
.

Analisando em sede meritória a presente ação constitucional, assinalo que
a pretensão aqui debatida não merece prosperar
.

O impetrante sustenta a impossibilidade de decretação da prisão preventiva, uma vez que, segundo alega, o paciente não buscou evadir-se do distrito de culpa, mas apenas não sabia que existia a ação penal em seu desfavor.

Contudo,
apurar se o paciente estava ou não foragido não é circunstância a ser verificada em sede de
habeas corpus
, ação de rito célere,
que não permite o aprofundamento fático-probatório
.
Nesse sentido:

2. Constatar a veracidade das alegações do impetrante em relação à fuga ou não do distrito de culpa está obstado ante a impossibilidade de revolvimento fático-probatório do habeas corpus.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210057525, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/03/2022, Data da Publicação no Diário: 21/03/2022)

Fato é que a prisão foi decretada para assegurar a
aplicação da lei penal
tão logo o paciente buscou afastar-se do distrito da culpa
- o que o fez, provavelmente, em razão de a investigação apontá-lo como o possível
co-
autor
dos crimes
-, o que, nos termos da jurisprudência do STF,
autoriza a custódia cautelar
. Nesse sentido:

A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para (a) resguardar a ordem pública, ante a reiteração de condutas delitivas; e (b) para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista o registro de fuga do distrito da culpa. 2. Habeas corpus denegado.(HC 137662, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 03/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-258 DIVULG 13-11-2017 PUBLIC 14-11-2017)

Deste modo,
entendo por idônea a fundamentação lançada pela magistrada de primeiro grau ao decretar a custódia cautelar do paciente
.

Além disso, a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente evidencia a necessidade de segregação cautelar com vistas à
garantia da ordem pública
, uma vez que o paciente conta com
outro registro de ação penal em seu desfavor.

Des
s
e modo, resta demonstrada a necessidade da custódia cautelar com vistas ao
resguardo da ordem pública
, pelo fundado receio de
reiteração delitiva
.

Nesse sentido:

[...] Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. (RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

Quanto ao provável regime inicial de cumprimento de pena do paciente,
como já adiantado em sede de análise do pedido liminar,
assinalo que
não é cabível a realização de uma prognose

em relação ao futuro regime de cumprimento de pena que será aplicado ao acusado, no caso de eventual condenação
, mormente quando
a sua primariedade não é o único requisito a ser examinado na
fixação da reprimenda e na imposição do modo inicial do cumprimento da sanção.
Nesse sentido:

Em habeas corpus não há como concluir a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado.(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210001283, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/04/2021, Data da Publicação no Diário: 27/04/2021)

Por fim, cumpre ressaltar que
ainda que o paciente ostentasse condições pessoais favoráveis, -
circunstância inexistente
-, elas,
por si só,

não
seriam
suficientes para a concessão da liberdade,
pois
presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Ante o exposto, na esteira do parecer da douta PGJ,
denego a ordem pretendida
.

WILLIAN SILVA

Desembargador

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUGA DO DISTRITO DE CULPA. IMPOSSIBILIDADE DE APROFUNDAMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REGISTRO CRIMINAL PRETÉRITO. HOMOGENEIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DO
PROVÁVEL REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES
.

1.
Constatar a veracidade das alegações do impetrante em relação à fuga ou não do distrito de culpa está obstado ante a impossibilidade de revolvimento fático-probatório do
habeas corpus
.

2.
A reincidência e inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Precedentes.

3.
Em habeas corpus não há como concluir a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado.

4. A
inda que o paciente ostentasse condições pessoais favoráveis, - circunstância inexistente-, elas, por si só, não seriam suficientes para a concessão da liberdade,
pois
presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.